Tribunal: STJ
Processo: 0002142-11.2016.8.16.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111924 - PR
(2025/0455986-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MARCIO MENSCH
ADVOGADO
: IRINEU PIMENTEL PINTO - PR100019
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
VÍCIO
NÃO
CONFIGURADO. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O
REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração
de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória
ou omissa, conforme disciplina o
do CPP. Podem ser
art. 619,
admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
Precedentes.
2. Na espécie, esta Corte Superior se posicionou de forma clara,
adequada e suficiente, no julgamento do agravo regimental defensivo,
ao não conhecer do recurso em questão, com fundamento na
e na prejudicialidade do recurso (e-STJ fls.
Súmula n. 182/STJ
958/967
).
3. Nesse contexto, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento,
como na hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna
inviável a caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no
recurso não conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal. Precedentes.
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a pretensão do
embargante de provocar o rejulgamento da causa, situação que, na
inexistência das hipóteses previstas no
do CPP, não é
art. 619,
compatível com o recurso protocolado.
5. Inviável, ademais, o acolhimento do pleito de enfrentamento
expresso dos dispositivos tidos pela defesa como violados, ainda que
para fins de prequestionamento, tanto em razão de tal providência
demandar a análise do mérito de recurso inadmitido, quanto em
decorrência da impossibilidade de apreciação, em sede de recurso
especial, de alegação de violação a princípios e dispositivos
Documento eletrônico VDA56781509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 4916361d-f7a5-4893-9dd8-d487aaef1f1b

constitucionais, por expressa disposição da própria Constituição Federal
(art. 102, inciso III). Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 4916361d-f7a5-4893-9dd8-d487aaef1f1b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111924 - PR
(2025/0455986-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MARCIO MENSCH
ADVOGADO
: IRINEU PIMENTEL PINTO - PR100019
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
VÍCIO
NÃO
CONFIGURADO. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O
REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração
de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória
ou omissa, conforme disciplina o
do CPP. Podem ser
art. 619,
admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
Precedentes.
2. Na espécie, esta Corte Superior se posicionou de forma clara,
adequada e suficiente, no julgamento do agravo regimental defensivo,
ao não conhecer do recurso em questão, com fundamento na
e na prejudicialidade do recurso (e-STJ fls.
Súmula n. 182/STJ
958/967
).
3. Nesse contexto, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento,
como na hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna
inviável a caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no
recurso não conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal. Precedentes.
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a pretensão do
embargante de provocar o rejulgamento da causa, situação que, na
inexistência das hipóteses previstas no
do CPP, não é
art. 619,
compatível com o recurso protocolado.
5. Inviável, ademais, o acolhimento do pleito de enfrentamento
expresso dos dispositivos tidos pela defesa como violados, ainda que
para fins de prequestionamento, tanto em razão de tal providência
demandar a análise do mérito de recurso inadmitido, quanto em
decorrência da impossibilidade de apreciação, em sede de recurso
especial, de alegação de violação a princípios e dispositivos
constitucionais, por expressa disposição da própria Constituição Federal
(art. 102, inciso III). Precedentes.
Documento eletrônico VDA56781816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: aadead62-cf86-4919-91ad-285cef70950d

6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M. M., contra acórdão de
minha relatoria, que não conheceu do agravo regimental, assim ementado (e-STJ fl. 956):
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
.
SÚMULA N. 182/STJ
PRETENSÃO RECURSAL ENVOLVENDO MATÉRIAS ANTERIORMENTE
APRECIADAS PELA CORTE SUPERIOR EM
CONEXO.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDOS NO
RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com
fundamento na
, porquanto não impugnada
Súmula n. 182/STJ
especificamente a incidência de óbices apontados pela Corte
como
a quo
razões de decidir para a inadmissão do recurso especial (e-STJ fls.
).
924/925
Nas razões do regimental (e-STJ fls.
), por sua vez, o agravante
931/934
deixou de infirmar especificamente os referidos entraves, limitando-se a
apresentar alegações genéricas.
2. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão
agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial)
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do
e do óbice da Súmula 182 desta Corte Superior.
CPC/2015
3. Ademais, a análise anterior das matérias objeto do recurso especial nos
autos de
impetrado com idênticos fundamentos e pedidos
habeas corpus
implica perda de interesse recursal e prejudicialidade da pretensão recursal.
Precedentes.
4. Na espécie, as teses atinentes (i) às nulidades decorrentes do indeferimento
de oitiva de testemunha arrolada pela defesa, do indeferimento de expedição
de ofício ao Hospital para fornecimento do prontuário médico da vítima e da
ausência do laudo complementar do exame de conjunção carnal; e (ii) à
pretensão absolutória fundada na aduzida insuficiência de provas foram
anteriormente apreciadas por este Superior Tribunal, no julgamento do HC
n.
Assim, ainda que superado o entrave anteriormente
1.052.777/PR.
mencionado, seria inafastável o reconhecimento da prejudicialidade do
recurso.
5. Agravo regimental não conhecido.

Nas razões dos aclaratórios (e-STJ fls.
), o embargante alega nulidade
977/980
por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o inteiro teor do acórdão
ora embargado não foi publicado, tendo sido disponibilizada apenas a ementa do julgado,
o que inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo
Civil (e-STJ fls.
).
977/978
Documento eletrônico VDA56781816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: aadead62-cf86-4919-91ad-285cef70950d

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão (i) quanto à
distinção técnica entre reexame de provas e revaloração jurídica (e-STJ fl. 978); (ii) "ao
afirmar ausência de impugnação específica
)", diante do enfrentamento
(Súmula 182/STJ
direto dos fundamentos da decisão agravada, da demonstração de equívoco da aplicação
dos óbices processuais, e do apontamento de nulidades processuais (e-STJ fl. 978); (iii)
ao deixar de se manifestar expressamente sobre a violação aos artigos 5o, incisos LIV e
LV, 93, inciso IX, 105, inciso III, todos da Constituição Federal, dos artigos 3o, 386,
inciso VII, e 619, todos do Código de Processo Penal, e do artigo 489, § 1o, do Código de
Processo Civil (e-STJ fl. 979).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os
vícios apontados, com efeitos infringentes.
Pugna, ainda, pelo pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e
constitucionais mencionados nas razões recursais.
É o relatório.
VOTO
Primeiramente, no tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, razão
não assiste ao embargante, haja vista que o inteiro teor do acórdão proferido pela Quinta
Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do agravo regimental defensivo, consta às
e-STJ fls.
Assim, revela-se equivocada a afirmação de que apenas da ementa do
958/967.
julgado teria sido disponibilizada.
Desse modo, não merece acolhida a pretensão defensiva, no ponto.
Prosseguindo, como é cediço, os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração
de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa,
conforme disciplina o
do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de
art. 619,
eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o
condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
Na espécie, esta Corte Superior se posicionou de forma clara, adequada e
suficiente, no julgamento do agravo regimental defensivo, ao não conhecer do recurso
em questão, com fundamento na
e na prejudicialidade do recurso (e-
Súmula n. 182/STJ
STJ fls.
).
958/967
A decisão embargada consignou, expressamente, que o ora embargante, nas
razões do regimental (e-STJ fls.
), se limitou a alegar, de maneira genérica, que
931/934
Documento eletrônico VDA56781816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: aadead62-cf86-4919-91ad-285cef70950d

todos os fundamentos da decisão agravada foram concreta e detalhadamente
impugnados, deixando, contudo, de demonstrar de que modo foram especificamente
refutados, nas razões do agravo, os fundamentos atinentes à incidência dos óbices
apontados na decisão proferida pelo Tribunal local como fundamentos para inadmitir o
recurso especial, quais sejam: (i)
; (ii)
; (iii)
Súmula n. 518/STJ
Súmula n. 283/STF
; (iv)
; e (v)
(e-STJ fls.
).
Súmula n. 284/STF
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 83/STJ
924/925
Tal contexto teria atraído para a espécie a incidência da
(e-STJ fls.
Súmula n. 182/STJ
).
959/960
Constou, ainda, do
embargado que, mesmo que ultrapassado o óbice
decisum
da
, o agravo regimental estaria prejudicado, na medida em que o
Súmula n. 182/STJ
recorrente também se utilizou da via processual do
para impugnar as teses
habeas corpus
trazidas nos presentes autos — (i) nulidades decorrentes do indeferimento de oitiva de
testemunha arrolada pela defesa, do indeferimento de expedição de ofício ao Hospital
para fornecimento do prontuário médico da vítima e da ausência do laudo complementar
do exame de conjunção carnal; e (ii) pretensão absolutória fundada na aduzida
insuficiência de provas —, as quais foram analisadas por esta Corte Superior nos autos
do HC n.
impetrado com os mesmos fundamentos e pedidos (e-STJ fls.
1.052.777/PR,
).
963/965
Nesse contexto, como é sabido, é firme a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento —
como na hipótese dos autos —, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a
caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no recurso não conhecido,
tratando-se de mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE
DE DEPENDENTE. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESFAVORÁVEL.
DIREITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
5/4/2018;
EDcl no AgRg no
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp 174.304/PR
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt
10/4/2018,
23/4/2018;
no
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.487.963/RS
julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Documento eletrônico VDA56781816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: aadead62-cf86-4919-91ad-285cef70950d

[...]
X - Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no
AgInt no
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
REsp n. 2.011.951/CE
Segunda Turma, julgado em
DJe
.
29/5/2023,
31/5/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS.
AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO INADMITIDO. NÍTIDA INTENÇÃO DE
PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo
imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o
do CPP. A mera irresignação com o entendimento
art. 619,
apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios. Precedentes.
2. Na espécie, esta Corte Superior posicionou-se de forma clara, adequada e
suficiente, no julgamento do agravo regimental, ao não conhecer do referido
recurso, ante a intempestividade (e-STJ fls.
).
423/428
3. Nesse contexto, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na
hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a
caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no recurso não
conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do devido juízo de
Precedentes.
admissibilidade recursal.
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na
inexistência das hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível
art. 619,
com o recurso protocolado.
5.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp n. 1.964.153/SP
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
. - grifei
7/12/2021,
13/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
INTERNO
QUE
NÃO
ULTRAPASSOU
A
BARREIRA
DA
ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não foi
conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de
fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA56781816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: aadead62-cf86-4919-91ad-285cef70950d

4.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma,
REsp n. 1.487.963/RS
julgado em
DJe
. - grifei
24/10/2017,
7/11/2017)

Desse modo, tendo a irresignação defensiva recebido o devido e suficiente
tratamento jurídico, como na espécie, não existem vícios a serem sanados no acórdão
embargado.
Ora, na hipótese vertente, o que se percebe é a intenção do embargante de
provocar o rejulgamento da causa, situação que, por não constar das hipóteses de
cabimento delineadas no
do CPP, se mostra incompatível com o recurso
art. 619,
protocolado.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. BIS IN IDEM.
REDISCUSSÃO DA TESE RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou
corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe
o
do CPP.
art. 619
2. Reconhecimento de erro material que não altera a manutenção da vetorial
negativa.
3. O fato de o crime de ter sido cometido, mediante diversas facadas, diante
de um grande número de pessoas em data festiva para vítima, desborda do
tipo penal de homicídio, caracterizando maior desvalor às circunstâncias do
crime, tal como concluíram as instâncias ordinárias.
4. A alegação de omissão quanto à tese de bis in idem revela-se mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que resultou
desfavorável à parte.
5. Buscar o rejulgamento da causa, ante a inexistência das hipóteses
previstas no
do CPP, mostra-se incompatível com a presente via
art. 619
recursal.
6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos
modificativos. (EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
REsp n. 2.021.252/RS
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
20/6/2023,
26/6/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA
FUNDAMENTADA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E À APLICAÇÃO DA
LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES
DIVERSAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
Documento eletrônico VDA56781816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: aadead62-cf86-4919-91ad-285cef70950d

prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
[...]
6. Embargos acolhidos para suprir a omissão, sem efeitos infringentes. (EDcl
no RHC n.
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
175.790/MG,
Turma, julgado em
DJe
.
6/6/2023,
15/6/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619
do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no acórdão embargado. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento
do caso.
[...]
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no HC n.
Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma,
800.677/RJ,
julgado em
DJe
.
12/6/2023,
15/6/2023)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE ANTERIOR
ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO COM
NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO.
1. O pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração, nos termos
do
do Código de Processo Penal, é a existência de ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto que deveria ser
pronunciado no acórdão.
2. Depreende-se dos autos que não houve a ocorrência do vício alegado, mas
mera irresignação da parte embargante, que pretende obter o reexame da
causa com atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em
sede de embargos de declaração.
3. A jurisprudência deste Tribunal está consolidada no sentido de que a
reiteração recursal sem inovação evidencia o caráter protelatório do recurso,
configurando abuso do direito de defesa, hipótese dos autos.
4. Embargos de declaração rejeitados com a determinação de que seja
oficiado ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, com urgência,
para que prossiga no julgamento dos apelos defensivos, consoante
determinação constante da decisão de fls.
independentemente da
4.897/4.912,
publicação deste acórdão ou da eventual interposição de outro recurso.
Documento eletrônico VDA56781816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: aadead62-cf86-4919-91ad-285cef70950d

(EDcl nos EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
REsp n. 1.720.273/AL
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
3/3/2020,
.
12/3/2020)

Por derradeiro, inviável o acolhimento do pleito de enfrentamento expresso
dos dispositivos tidos pela defesa como violados, ainda que para fins de
prequestionamento, tanto em razão de tal providência demandar a análise do mérito de
recurso inadmitido, quanto em decorrência da impossibilidade de apreciação, em sede de
recurso especial, de alegação de violação a princípios e dispositivos constitucionais, por
expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III). Precedentes:
AgRg no
, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
AREsp n. 611.293/SP
julgado em
DJe
AgRg no
, Relator
16/3/2021,
19/3/2021;
AREsp n. 1.787.498/SC
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe 1o/
; AgRg no
, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
3/2021
AREsp n. 1515092/MA
Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg nos EDcl nos
2/2/2021,
8/2/2021;
, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção,
EAREsp n. 1.534.503/SP
julgado em
DJe
AgRg no
, Relatora
24/6/2020,
29/6/2020;
REsp n. 1.665.140/SC
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 8/8/2017,
DJe 15/8/2017.
Com essas considerações,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:05
Código de Controle do Documento: aadead62-cf86-4919-91ad-285cef70950d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0455986-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.111.924 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00021421120168160061 00030193320258160061 21421120168160061
30193320258160061
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIO MENSCH
ADVOGADO
: IRINEU PIMENTEL PINTO - PR100019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCIO MENSCH
ADVOGADO
: IRINEU PIMENTEL PINTO - PR100019
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485281380<4105<@
2025/0455986-8 - AREsp 3111924 Petição : 2026/0035722-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56691121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:04
Código de Controle do Documento: 15DBF940-ABB3-4278-85AE-FDBB8EDB7059